Tribunal: TJMT
Processo: 1002835-59.2017.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002835-59.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (EMBARGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), JARBAS MENDES - CPF: 796.165.181-00 (EMBARGADO), MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 871.982.901-91 (EMBARGANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), HADAN FELIPE PORFIRIO - CPF: 078.528.086-38 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO EVIDENCIADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VEDAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS – MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – NÃO CABIMENTO – DIREITO A AMPLA DEFESA – EMBARGOS REJEITADOS.

“A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual ‘error in judicando’. ”
(TJMT, 0080671-03.2018.8.11.0000, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

É inadmissível a oposição de embargos de declaração que visa a irresignação contra o resultado do julgamento e a tentativa de reapreciação da matéria, de forma a emitir decisão conforme entendimento próprio, ainda que sob fundamento de omissão, contradição ou obscuridade.

A simples oposição de embargos de declaração não presume o intento protelatório da parte, visto que apenas está exercendo seu direito de ampla defesa e devido processo legal, de modo que não se aplica na hipótese a multa prevista no art. 1.026, § 2º e 3º do CPC­­­.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020